Tribunal: TJDFT
Processo: 0736943-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do Processo : 0736943-97.2023.8.07.0001 Suscitante : APELANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA, ROZOSTOLATO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ALEXANDRE ROZOSTOLATO CARVALHO, PRISCILLA DE RESENDE ZEI ROZOSTOLATO CARVALHO Suscitado : APELADO: ROZOSTOLATO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ALEXANDRE ROZOSTOLATO CARVALHO, PRISCILLA DE RESENDE ZEI ROZOSTOLATO CARVALHO, GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA D E S P A C H O Intimem-se os réus/apelantes para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual inovação na matéria em sede de apelação (afirmada ilegalidade da multa moratória). Transcorrido o aludido prazo, voltem conclusos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator